Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-90.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002001-90.2008.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A

REPRESENTANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) ADVINDA DE PARCELAMENTO NÃO CUMPRIDO. CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR. SITUAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NULIDADE NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que extinguiu a execução fiscal, registrando a prescrição intercorrente, sem delimitação de marcos temporais, para cobrança de crédito tributário inscrito em CDA.

2. Argumenta a ausência de inércia por parte da Fazenda Pública e a necessidade de intimação prévia antes do reconhecimento da prescrição, além de já ter sido decretada a nulidade da CDA em processo de embargos à execução.

II. Questão em discussão.

3. A controvérsia recai sobre a correta aplicação da prescrição intercorrente nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º da Lei nº 6.830/80, considerando-se a citação válida da execução e a ausência de bens penhoráveis.

4. Verifica-se ainda se a extinção dos autos pela nulidade da CDA em processo anterior deve prevalecer, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decisão.

5. O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais exige uma intimação prévia da Fazenda Pública para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A legislação consolidada pelo STJ nos Temas 566 a 571 (REsp 1.340.553/RS) estabelece a necessidade de delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição.

6. A citação válida, ainda que editalícia, foi constatada nos autos, o que inviabiliza a ocorrência da prescrição intercorrente.

7. Contudo, a CDA foi declarada nula em decisão transitada em julgada no processo nº 0003219-56.2008.8.14.0040, o que enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação cível provida para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de pressupostos válidos de constituição e desenvolvimento regular do feito.

_______________________________________________________

“Dispositivos relevantes citados:” CPC, arts. 40, §§ 1º e 4º, da LEF; arte. 485, IV.

“Jurisprudência relevante:” STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe 16/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de três a dez de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de

Parauapebas que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de
TELEMAR NORTE LESTE S.A,
reconheceu a prescrição do pleito executório, nos seguintes termos (Id nº 5139834):

“Logo,
julgo extinto o feito com resolução do mérito
, por reconhecer o fenômeno da prescrição.

CONDENO
o exequente nas custas processuais, ficando, desde já, intimado a recolhê-las, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Na omissão da parte, fica a secretaria judicial
autorizada
a promover referida inscrição, enviando a documentação necessária à PGE, para a devida exação.

Sem honorários, visto que não houve triangulação da lide.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.

Com o trânsito em julgado, fica autorizado o levantamento da garantia; se houver.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais (id nº 5139836), o Fisco alega que ajuizou a ação objetivando a cobrança da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 45/2008 na qual se originou de multa penal advinda do Processo Administrativo nº 177/2008, a qual fora inscrita no dia 12/6/2008, o que totalizava o débito de R$29.483,10 (vinte e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais e dez centavos).

Sustenta a ausência dos requisitos previstos no Recurso Especial 1340553/RS (Temas 566 a 571) do Superior Tribunal de Justiça (STJ), visto que, de acordo com a jurisprudência dominante, a prescrição intercorrente só será reconhecida se a Fazenda Pública for a responsável pela inércia da execução por mais de 5 (cinco) anos.

Defende que houve a citação válida da executada e esta opôs embargos à execução sob o nº 0003219-84.2008.8.14.0040, os quais já transitaram em julgado, bem como fez a garantia em juízo dos valores cobrados, restando evidente que o juízo singular não suspendeu os autos para começar a contabilizar o prazo prescricional.

Aduz também que não existe perante os autos de origem qualquer determinação de intimação do Município sobre a possibilidade de decretação da prescrição intercorrente.

Alega que os embargos à execução fiscal já foram acolhidos anteriormente, o que ocasionou a extinção do feito e sem a resolução do mérito, o que deveria ter ocorrido nos presentes autos, ao invés da decisão determinando a emenda da CDA.

Requer a aplicação da “Teoria da Causa Madura” para que os autos sejam extintos sem a resolução de mérito, ou caso acolhida alguma das nulidades, seja determinada a anulação da sentença e o retorno dos autos para novo julgamento.

Apresentada contrarrazões pela recorrida (id nº 5139841) protestando pela manutenção do julgado, por ser causa de prescrição intercorrente.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, se absteve de intervir, em razão da ausência de hipótese para sua atuação (id nº 7616880).

Em decisão monocrática (id nº 23655606), o relator José Maria Teixeira do Rosário determinou a redistribuição do feito por prevenção a este relator.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a analisá-lo.

O mérito do recurso está em verificar o acerto da sentença proferida que extinguiu a ação, ante a prescrição intercorrente.

O fundamento contido nas razões do recurso interposto se resume à não ocorrência da prescrição Intercorrente da pretensão executiva do crédito tributário, conforme art. 40, § 4°, da Lei nº 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

No caso dos autos, o apelante arguiu a ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não houve a delimitação dos marcos temporais considerados na contagem do prazo prescricional.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial nº 1.340.553/RS estabeleceu os temas 566, 567, 568 e 569, 570 e 571 para definir a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (grifei).

Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, após o qual inicia-se o prazo quinquenal prescricional, caso em que o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Ressalta-se que, por força da jurisprudência já consolidada pelo STJ, e conforme previsto no art. 25 da LEF, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual da questão.

No caso, analisando a sentença recorrida, constatei que o juízo deixou de observar que a empresa já fora citada por meio de Aviso de Recebimento, logo devido a aplicação do Tema 568 do STJ:

Tema 568/STJ:
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Logo, constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

No entanto, destaco que a cobrança já fora extinta por meio do processo nº 0003219-56.2008.8.14.0040 no qual dei provimento ao recurso da recorrida para que os embargos à execução fossem acolhidos e fosse declarada nula a CDA em Fase Recursal, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATÍVA. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 202, CTN E ART. 2º, §5°, DA LEI 6830/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão recorrida.

2. A Certidão de Dívida Ativa - CDA deve estar revestida de todos os elementos necessários à correta identificação, pelo devedor, do objeto da execução, com suas partes constitutivas (principal e acessórias), os fundamentos legais, de modo a garantir a defesa do executado. A ausência de qualquer desses requisitos, que são essenciais para viabilizar o exercício constitucional da ampla defesa do devedor, implica nulidade do título que instrumentaliza a execução fiscal. Precedentes do STJ.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003219-56.2008.8.14.0040 – Relator(a): ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/03/2024)

Dessa forma, resta evidente a extinção da dívida em decorrência das defesas exercidas pela empresa, ora apelada, conforme art. 924, III, do Código de Processo Civil (CPC),
in Verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

(...) (grifei)

Portanto, resta evidenciado no decorrer da análise das razões recursais que o juízo de origem deixou de considerar as hipóteses de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível para, reformando a sentença, extinguir o feito sem a resolução de mérito por ser hipótese de aplicação do art. 485, IV, do CPC, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em razão de se tratar de matéria de ordem pública, determino a condenação da Fazenda Pública em sucumbência no percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já majorado por interposição de recurso, em razão desta ter sido a responsável pelo ajuizamento da demanda executória, fazendo-o nos termos do art. 85, §§ 3º, I, 4º, I, 11 do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2025